Tribunal: STF
Processo: RE 370734
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: IPTU: progressividade: L.691/84 do Município do Rio de
Janeiro: não recebimento pela nova ordem constitucional (CF/1988),
conforme entendimento do STF firmado a partir do julgamento do RE
153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves, que surte efeitos a partir
da promulgação da Constituição Federal